Tribunal: STF
Processo: AP 2082
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de VANDERLEIA TORRENS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/05/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi realizada em 20/5/2024 (eDoc. 81).



    No dia 15/7/2024, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC informou descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da liberdade provisória impostas a ré VANDERLEIA TORRENS, relativa ao fim de bateria do equipamento de monitoramento eletrônico, nos dias 2/1/2024 e 1º/3/2024 (eDoc. 103).



    Intimada, em 23/7/2024, a Defesa apresentou justificativa nos seguintes termos:



    Ocorre que a tornozeleira apresentou problemas a partir do dia 01.03.2024 e tal situação foi relatada ao órgão responsável pelos números: (48) 3665-7322 / 3665-7323 / 3665-7325 / 3665-7327, que marcou vistoria no dia 08.03.2024, conforme documento anexo, e solucionaram o problema apresentado na tornozeleira.



    Em 24/7/2024, determinei que a Defesa complementasse as justificativas no que se refere a violação ocorrida no dia 2/1/2024.



    Em 1º/8/2024, a Defesa complementou as justificativas.



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré teve inspecionada sua tornozeleira no dia 8/3/2024, bem como lhe foi entregue um novo carregador (eDoc. 109), o que torna plausível a justificativa de que o descarregamento da bateria ocorrido em 1º/3/2024 seja derivado de problemas com o equipamento para carregar o dispositivo.



    Por outro lado, quanto a violação à área de inclusão ocorrida no dia 2/1/2024, a Defesa comprovou que o sobrinho da ré faleceu no dia 1º/1/2024, o que torna plausível a justificativa de que a monitorada compareceu ao enterro no dia 2/1/2024.



    Verifico, também, que a ré permanece comparecendo regularmente em juízo (eDoc. 103, fls. 101-103).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente